Tribunal: TCU
Processo: 019.298/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 534/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Volnei Garrafa emitido pela Fundação Universidade de Brasília - FUB e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcela referente à Unidade de Referência e Padrão (URP - 26,05%), bem como valor a maior de incorporação de parcelas de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87; considerando que consoante Acórdão 1.614/2019 - Plenário, de relatoria da Ministra Ana Arraes, devem ser absorvidas ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%); c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%); d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) incorporação de horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil; considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (Enunciado 276 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal); considerando que, segundo jurisprudência pacífica tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como do Supremo Tribunal Federal (STF), não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores na carreira devem absorver vantagens derivadas de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF, por exemplo); considerando que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.663-RJ, com repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando que não infringe a coisa julgada decisão do TCU que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujos suportes fáticos e jurídicos de aplicação já se tenham exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal e RE 596.663-RJ/STF); considerando que, no caso, diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da unidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; considerando, no entanto, que há liminar impedindo a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%) dos docentes da FUB (Mandado de Segurança 26.156, em trâmite no STF); considerando, ainda, que o interessado obteve, nos autos do Mandado de Segurança 0002110-89.2000.4.01.3400 (numeração antiga: 2000.34.00.002114-1, decisão judicial proferida em 15/3/2001 e transitada em julgado na data de 8/10/2013 em desfavor da FUB, mantendo o pagamento integral da Vantagem Pessoal decorrente de incorporação de quintos, sem qualquer redução em decorrência dos termos do Parecer 203 da Advocacia Geral da União (valores dos quintos incorporados com base nos critérios da Portaria 474/1987 do Ministério da Educação); considerando que a jurisprudência do Tribunal estabelece como deve ser o cálculo das parcelas de quintos com base na Portaria MEC no 474/87, a exemplo do que foi fixado pelo Acórdão 835/2012 - Plenário: 9.1.1. para os servidores que não ajuizaram ações judiciais ou para os que o fizeram mas não lograram êxito, em decisão transitada em julgado, efetue o pagamento das parcelas de quintos com amparo na Portaria MEC no 474/87, desde que tenham iniciado o seu exercício até 31/10/1991, sob a forma de VPNI, ajustando-se o valor da parcela ao que era devido em 1o/11/1991, data de eficácia da Lei no 8.168/1991, devidamente atualizado, desde então, exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o § 1o do art. 15 da Lei no 9.527/1997; 9.1.2. para os servidores que obtiveram decisões judiciais favoráveis transitadas em julgado, confirmadas em grau de recurso, recalcule os quintos de FCs adequando o valor nominal às condições deferidas na sentença, de modo que a quantia inicial seja apurada na data da publicação do provimento jurisdicional de 1o grau e, a partir daí, transformada em VPNI, atualizada exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o §1o do art. 15 da Lei no 9.527/1997. considerando que, aplicando tais regras, o interessado, que incorporou 8/10 de CD 02, faz jus a perceber o valor total de R$ 4.014,14, mas está recebendo R$ 7.085,53, resultante do somatório de R$ 1.760,65 (quintos incorporados administrativamente) e R$ 5.334,88 (decisão judicial), devendo ser subtraído, portanto, R$ 3.071,37 do valor atualmente pago; considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 17/04/2022, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Volnei Garrafa, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Fundação Universidade de Brasília, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 019.298/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Volnei Garrafa (XXX.879.058-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. retifique, no prazo de 15 dias, o valor pago a título de incorporação de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87, levando em consideração a regra estabelecida pelo Acórdão 835/2012 - Plenário relativa aos servidores que obtiveram decisões judiciais favoráveis transitadas em julgado; 1.7.2. caso desconstituída a decisão judicial que atualmente assegura a continuidade do dispêndio da Unidade de Referência e Padrão (URP - 26,05%): 1.7.2.1 adote as medidas administrativas necessárias à cessação do seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2 promova a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos após ciência desta deliberação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, na hipótese de a decisão judicial definitiva não dispor em sentido diverso; 1.7.3. informe, no prazo de 15 dias, esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comprovando ao TCU essa comunicação nos 30 dias subsequentes; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade relativa ao valor da incorporação de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.